Tribunal: TJMT
Processo: 1020280-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020280-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno do Município de Cuiabá, reformando decisão anterior para afastar a extinção da Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica em debate consiste em saber se a dificuldade temporária na localização do processo administrativo no 416/2010 compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa no 1932242 e justifica a extinção da Execução Fiscal por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a nulidade do crédito mediante prova inequívoca, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80.

4. A mera alegação de dificuldade temporária para localizar o processo administrativo não é suficiente para invalidar a CDA, especialmente quando esta preenche os requisitos legais necessários à sua validade e exigibilidade.

5. A ausência momentânea do processo administrativo não invalida a existência do crédito tributário quando o título executivo cumpre as formalidades exigidas pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo 5o, da Lei de Execução Fiscal, fazendo menção ao processo administrativo que deu origem ao crédito.

6. A exceção de pré-executividade restringe-se às questões referentes aos pressupostos processuais, legitimidade de parte e interesse de agir, bem como aos caracteres do título executivo, desde que haja prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

7. Não se verifica ilegalidade ou nulidade que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A dificuldade temporária em localizar processo administrativo não invalida a Certidão de Dívida Ativa quando esta preenche todos os requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo 5o, da Lei no 6.830/80, mantendo-se a presunção de certeza e liquidez do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, parágrafo 5o, e art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento no 11140322720248130000, Rel. Des. Jair Varão, 3a Câmara Cível, j. 06.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020280-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
em face da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
, reformando a decisão anteriormente proferida para afastar a extinção da Execução Fiscal.

A Energisa alega que, a ausência do processo administrativo no 416/2010 compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1932242, uma vez que, sem esse documento, não é possível garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais. Alega, ainda, que, a falta do referido processo impede a verificação da regularidade do crédito tributário, comprometendo a exigibilidade do título e, consequentemente, a continuidade da execução fiscal.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 334221351, a fim de rechaçar as teses apresentadas no presente Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020280-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. em face da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, reformando a decisão anteriormente proferida para afastar a extinção da Execução Fiscal.

Após análise detida dos autos, entendo que o Agravante não assiste razão.

No presente caso, a defesa apresentada na exceção foca na alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em virtude da ausência do processo administrativo que deveria acompanhá-la.

A presunção de certeza e liquidez atribuída à CDA é um princípio essencial no ordenamento jurídico brasileiro, conferindo ao título executivo a capacidade de iniciar e sustentar a execução fiscal. Esse princípio impõe ao executado o ônus de demonstrar a nulidade do crédito, caso contrário, o título é considerado válido. No entanto, no caso em questão, a mera alegação de uma dificuldade temporária para localizar o processo administrativo não é suficiente para invalidar a CDA. A inexistência ou o extravio do processo administrativo é um fator relevante, mas a alegação de dificuldades temporárias não compromete a validade do título, especialmente quando este preenche os requisitos legais necessários para a sua validade e exigibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ICMS - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR TAL PRESUNÇÃO.

1 - O objeto da exceção de pré-executividade cinge-se às questões referentes aos pressupostos processuais, legitimidade de parte e interesse de agir, bem como àquelas referentes aos caracteres do título executivo, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, desde que haja prova pré-constituída dos fatos trazidos pelo excipiente, não se admitindo, portanto, dilação probatória.

2 - Nos termos do art. 3o da Lei no 6.830 /80, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

3 - Havendo necessidade de dilação probatória, mediante ausência de provas pré-constituídas quanto à controvérsia em comento, a exceção de pré-executividade não pode servir de sucedâneo dos embargos à execução.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11140322720248130000, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 06/06/2024, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/6/2024)

Como é amplamente reconhecido, o título executivo que dá suporte às Execuções Fiscais deve conter elementos obrigatórios, os quais são essenciais para viabilizar a atuação da defesa.

Essas características estão devidamente regulamentadas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, que estabelecem os requisitos necessários para garantir a validade do título executivo e assegurar o pleno exercício do direito de defesa da parte executada. É importante observar que a observância desses requisitos é fundamental para garantir a regularidade do procedimento de execução fiscal.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A dificuldade temporária em localizar um processo administrativo não deve ser interpretada como a inexistência do crédito tributário, particularmente quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) preenche todos os requisitos legais e faz menção ao processo administrativo que deu origem ao crédito. Ou seja, a simples ausência momentânea do processo administrativo não invalida a existência do crédito tributário, desde que o título executivo cumpra com as formalidades exigidas pela legislação pertinente.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026